Tribunal: TJMT
Processo: 1002400-17.2023.8.11.0087
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002400-17.2023.8.11.0087
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[SARA APARECIDA PEDROZO - CPF: 000.721.701-31 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO NO PRAZO CONCEDIDO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
Se houve o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita e as Recorrentes não comprovam o recolhimento do preparo no prazo dentro do prazo concedido, o recurso deve ser julgado deserto.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de agravo interno interposto por
SARA APARECIDA PEDROZO
em face da decisão monocrática que não conheceu do recurso inominado, vazado nos seguintes fundamentos:

“O preparo é um dos pressupostos de admissibilidade recursal.

A parte recorrente, qualificação como técnica de enfermagem, foi instada a apresentar documentos que esclarecessem sua hipossuficiência ou, no mesmo prazo, realizasse o recolhimento do preparo

(id. 258676150). Em resposta, juntou carteira de trabalho e declaração de imposto de renda, contudo, na CTPS consta informação de que atua como professora de psicologia (UNIFAMA) e está com contrato ativo, sem informação de salário versus a alegação de que está desempregada.

Soma-se ao fato de que, quando da apresentação do recurso, apresentou capturas de tela do sítio eletrônico da Receita Federal, referentes à consulta de restituição do IRPF sob o argumento de que não declarou imposto de renda, o que vai de encontro com os documentos juntados na última manifestação.

Nota-se uma incongruência entre os documentos e as alegações trazidas.

Ou seja, a petição é inócua: a parte justifica a ausência de vínculo empregatício, o que não esclarece, minimamente, tendo em vista a sua própria qualificação e os documentos juntados.

A regra induz que seja concedida à parte a oportunidade de correção/complementação. É o que se fez, mas não admite a procrastinação do feito em franco desperdício à energia processual, quando a manifestação desconsidera o teor do pronunciamento.

A circunstância implica o não conhecimento do recurso.

Nesse sentido, a Súmula 07 desta Turma Recursal: “O preparo do recurso compreende todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em Primeiro Grau (art. 54, parágrafo único da Lei No 9.099/95). Não sendo recolhida na totalidade, como previsto na tabela de custas, deverá ser julgado deserto o recurso”.

E o Enunciado n. 80 do FONAJE: “O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995) (nova redação – XII Encontro Maceió-AL)”.

(...)

Ausente, na hipótese em exame, o preenchimento dos requisitos para a gratuidade da justiça ou a realização do preparo recursal, não obstante a intimação da parte para regularizar, não há outro caminho senão julgar o recurso deserto, hipótese que autoriza a tomada por decisão unipessoal do relator, por ser pressuposto de admissibilidade, como se disse.

Em face do exposto, indefiro o pleito de gratuidade da justiça e não conheço do recurso interposto (art. 932, III, CPC; art. 8o, V e XIII, RI/TR-MT; Súmula 1, TR-MT).”

Importante registrar que não desconheço a regra do artigo 1.021, § 3o, do Código de Processo Civil, que impõe a vedação ao relator de se limitar à reprodução da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo.

De outro lado, compete a parte agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, em atenção ao que dispõe o supracitado Diploma Processual.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que as impugnações trazidas pela parte agravante, não têm força suficiente para alterar a decisão monocrática.

Na decisão de id. 258734190 foi concedido a parte recorrente “(i) comprovar o preenchimento dos pressupostos para concessão do pedido de gratuidade da justiça mediante a juntada de documentos hábeis, já considerando os apontamentos acima; ou (ii) proceder com recolhimento do preparo recursal e apresentação nos autos (guia e comprovante), sob pena de revogação da decisão de deferimento proferida na origem e não conhecimento do recurso por deserção”.

Por sua vez, a parte recorrente, qualificação como técnica de enfermagem, foi instada a apresentar documentos que esclarecessem sua hipossuficiência ou, no mesmo prazo, realizasse o recolhimento do preparo (id. 258676150). Em resposta, juntou carteira de trabalho e declaração de imposto de renda, contudo, na CTPS consta informação de que atua como professora de psicologia (UNIFAMA) e está com contrato ativo, sem informação de salário versus a alegação de que está desempregada.

Da mesma maneira, a questão posta no debate recursal encontra solução no texto da Súmula 7 da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, a saber:

“Súmula 7 – O preparo do recurso compreende todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em Primeiro Grau (art. 54, parágrafo único da Lei no 9.099/95). Não sendo recolhida na totalidade, como previsto na tabela de custas, deverá ser julgado deserto o recurso;”

Necessário ressaltar que não há se falar de intimação para complementação ou comprovação do pagamento, uma vez que a lei de regência e a orientação do Enunciado 80 do FONAJE é indiscutível no sentido de ser descabida a complementação intempestiva, in verbis;

Enunciado 80 – O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o
recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva
(art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995). (Aprovado no XI Encontro, em Brasília-DF – Alteração aprovada no XII Encontro – Maceió-AL).(grifei)

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PREPARO RECURSAL.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO
. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O preparo do recurso inominado exige a juntada da guia de recolhimento no prazo de 48 horas, além do comprovante de pagamento, sob pena de deserção.

2.

A ausência da guia de recolhimento inviabiliza o conhecimento do recurso, não sendo admitida complementação intempestiva.

3.

O princípio da primazia do julgamento do mérito não se sobrepõe às regras processuais de admissibilidade recursal.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1014736-52.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 17/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025)

RECURSO INOMINADO. PREPARO RECURSAL. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE JUNTADA DA GUIA RECURSAL
. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O preparo é um dos pressupostos de admissibilidade recursal.

2. A apresentação apenas do comprovante de pagamento de título, de forma isolada, não é meio apto a demonstrar a regularidade do preparo, circunstância que acarreta a deserção ante a impossibilidade de complementação no âmbito dos juizados especiais.

Nesse sentido: TR-MT, N.U 1041698-80.2023.8.11.0001, Rel. Dr. Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, Julgado em 30/07/2024; N.U 1000507-72.2024.8.11.9005, Rel. Dr. Valmir Alaercio dos Santos, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/06/2024; N.U 8010401-80.2014.8.11.0055, Rel. Dra. Valdeci Moraes Siqueira, Julgado em 18/07/2017.

3. Recurso não conhecido.

(N.U 8010347-68.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/09/2024, Publicado no DJE 05/09/2024)

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno e mantenho a decisão monocrática que declarou
deserto o recurso.

Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme Enunciado 122 do Fonaje.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025